Tribunal: TJES
Processo: 5002288-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002288-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL
AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO – SUPOSTOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INFILTRAÇÕES NA PISCINA E NA GARAGEM – LIMITES DA COGNIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS OPORTUNIZA A REALIZAÇÃO DE REPAROS – CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELO CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE DE SER NOTICIADA PELO CONDOMÍNIO A INSUFICIÊNCIA DOS REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA CONSTRUTORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Instaurou-se controvérsia acerca do cumprimento (ou não) do que foi objeto de transação no dia 23/07/2014, no que tange à correção das infiltrações na piscina, uma vez que o Condomínio alega terem sido realizados “serviços paliativos” pela construtora, sem a definitiva resolução do problema, conforme laudos técnicos acostados aos autos, ao passo que a construtora sustenta ter executado os serviços – não obstante ter reconhecido que outras medidas haveriam de ser adotadas – mas estariam sendo incluídos pelo Condomínio “vários itens que não estão contemplados no acordo formalizado...”.

2)
A cognição a ser empreendida nesta instância ad quem deve se limitar ao que efetivamente foi decidido no Juízo de 1º grau, o que pode ser assim resumido: (i) revogação da nomeação de perito; (ii) revogação da decisão que concedera tutela de urgência; (iii) indeferimento do pedido de inspeção judicial; e (iv) intimação do exequente para informar acerca do interesse na execução de medidas de reparação da infiltração na piscina por parte da agravada Metron Engenharia Ltda., estando a insurgência do agravante limitada ao item (iv), acima.

3)
A decisão recorrida – na parcela impugnada – somente determinou a intimação do ora agravante para informar acerca do interesse na execução de medidas de reparação da infiltração na piscina e, em caso positivo, oportunizar à executada Metron a realização dos serviços necessários, de modo que ao agravante caberia primeiramente responder – positiva ou negativamente – e, em sendo decidido em prol da execução dos serviços de modo diverso do que postula (rectius: à luz dos laudos técnicos), caberia a interposição de recurso.

4)
À míngua de prova pericial, descabe atribuir maior valor aos laudos técnicos de vistoria elaborados a pedido do Condomínio, em cotejo com o laudo apresentado pela agravada Metron Engenharia Ltda., que detectou infiltrações na piscina, especificamente no entorno do deck, todavia, as atribuiu à “falta de contenção lateral, potencializada pelas águas da piscina que percola sobre a impermeabilização do deck embaixo do piso” e que “há grandes possibilidades de as demais infiltrações na viga, embaixo do lava-pé e caixa de passagem elétrica serem provenientes da falta de contenção lateral da impermeabilização do deck...”, o que, segundo a construtora, descortinaria a necessidade de serem executados serviços além do pactuado no instrumento de acordo.

5
)
Seria açodado reconhecer que as medidas a serem adotadas pela agravada serão ineficazes e não resolverão o problema em definitivo e, desde já, determinar que sejam realizadas as providências sugeridas nos laudos de vistoria juntados pelo Condomínio, dada a controvérsia acerca do que se faz necessário para que os vícios sejam sanados e não se maximizem os prejuízos em virtude da demora verificada, diante do decurso de quase 9 (nove) anos entre a celebração do acordo entre as partes e a interposição do presente recurso.

6)
No acordo celebrado entre as partes foi previsto que “uma vez concluídos os trabalhos, realização em conjunto vistoria de tudo aqui reclamado, oportunidade em que será lavrado o termo de vistoria e entrega”, donde se vislumbra a possibilidade de o Condomínio noticiar ao Juízo a insuficiência dos serviços executados na hipótese de persistirem os vícios, assim tornando possível, até mesmo, a adoção pelo juiz de outras medidas com o escopo de assegurar o cumprimento do acordo, à luz do disposto no art. 139, IV, do CPC/2015.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Condomínio Naturale Residencial
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id 4460054), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 4460053) que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face de
Rossi Residencial
e
Metron Engenharia Ltda.
, em sede de
cumprimento de sentença
, a um só tempo:
(i)
determinou a intimação do exequente para informar se possui interesse na execução das medidas de reparação da infiltração na piscina, devendo, em caso positivo, oportunizar à executada
Metron Engenharia
a realização dos serviços necessários;
(ii)
revogou a nomeação de perito;
(iii)
revogou a decisão que havia concedido tutela de urgência; e
(i
v
)
indeferiu pedido de inspeção judicial.

Nas razões recursais (Id 4459555), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i
)
é incontroverso que não aceitou as obras realizadas pelas agravadas, porquanto denunciou, desde o início, o descumprimento do acordo celebrado;
(ii)
a probabilidade do direito é manifesta, seja pela comprovação do desrespeito ao acordo firmado, seja pelos inúmeros laudos técnicos que atestam os efeitos decorrentes da não resolução dos problemas em definitivo;
(iii)
as agravadas tentam ludibriar o juízo alegando que o condomínio pretende a execução de serviços alheios àqueles delimitados no acordo, o que não se coaduna com a realidade;
(iv)
aceitar a forma de realização dos serviços propostos pela agravada implica não só em desatendimento ao acordo anteriormente firmado, mas também a riscos de piora na edificação;
(v)
tratam-se de problemas de infiltração, por sua própria natureza, tornam indiscutível que implicam na danificação de outros pontos;
(vi)
diante da ausência de cumprimento do acordo, outros problemas, naturalmente, surgiram;
(vii)
não se trata da inclusão de novos itens no acordo, mas sim, que ele seja cumprido em toda a sua extensão, isto é, que o problema definitivamente resolvido e que todas os prejuízos oriundos dele sejam sanados; e que
(viii)
se encontra na posição de ser obrigado a aceitar os serviços paliativos e sem eficiência propostos pelas agravadas e impossibilitado de pleitear a extensão da obrigação, ante o descumprimento do acordo firmado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Do que se depreende das peças acostadas, o Condomínio agravante ajuizou “
ação de obrigação de fazer
”, no dia 29/07/2013, em face de
Rossi Residencial
e de
Metron Engenharia Ltda.
, alegando o surgimento de vícios construtivos logo após a entrega do empreendimento em novembro de 2011 (Id 4460056).

Em face da decisão que deferiu pedido de tutela antecipada, à luz do então vigente artigo 273 do CPC/1973 – no sentido de que as requeridas realizassem reparos na edificação (Id 4460067) – foi interposto
agravo de instrumento
pela 1ª requerida
Rossi Residencial
(nº 0018589-09.2014.8.08.0048) que, todavia, restou prejudicado diante da
transação
entre as partes, em audiência realizada no dia 23/07/2014, pelo qual obrigou-se a 2ª requerida
Metron Engenharia
a:
(i)
reparação da infiltração da piscina e na garagem; e
(ii)
recolocação de dois postes em torno da piscina (Id 4460071).

Em agosto de 2015, compareceu aos autos o Condomínio demandante a fim de noticiar o descumprimento do acordo celebrado, por supostamente não ter a 2ª requerida
Metron Engenharia
solucionado, em definitivo, o problema de infiltração na piscina e na garagem (Id 4460072, p. 3), acerca do que se manifestou a construtora, no dia 20/04/2016, ao alegar que a infiltração na piscina foi devidamente sanada; que a infiltração na garagem não foi identificada; e que os dois postes em torno da piscina foram devidamente instalados (Id 4460072, p. 8/9).

Ao se manifestar na sequência, reconheceu o Condomínio que persistia apenas o problema de infiltração na piscina (Id 4460074, p. 1), daí porque ressaltado na decisão agravada que o objeto do cumprimento de sentença haveria de ser, tão somente, a obrigação convencionada de reparação da infiltração na piscina (Id 4460251).

Portanto, instaurou-se controvérsia acerca do cumprimento (ou não) do que foi objeto de transação no dia 23/07/2014, no que tange à correção das infiltrações na piscina, uma vez que o Condomínio alega terem sido realizados “serviços paliativos” pela construtora, sem a definitiva resolução do problema, conforme laudos técnicos acostados aos autos, ao passo que a construtora sustenta ter executado os serviços – não obstante ter reconhecido que outras medidas haveriam de ser adotadas (cf. Id 4460074, p.11) – mas estariam sendo incluídos pelo Condomínio “
vários itens que não estão contemplados no acordo formalizado...
” (Id 4460074, 13).

Em determinado momento foi concedida tutela de urgência para determinar às executadas que “
procedam, no prazo de 15 (quinze) dias com o início dos reparos determinados em sentença de fls. 100, sob pena de multa diária...
” e dar continuidade à prova pericial cuja produção havia sido deferida (Id 4460179, p. 1/3) e, em que pese a juntada pela 2ª requerida
Metron Engenharia
de seu cronograma para execução dos serviços (Id 4460183, p. 11), foi alegado pelo agravante não terem sido realizados serviços com vistas a definitiva resolução das infiltrações, por serem propostos serviços meramente “paliativos” (Id 4460234).

Por fim, foi proferida a decisão agravada que, como já dito,
revogou
a nomeação de perito,
revogou
a decisão que concedera tutela de urgência,
indeferiu
pedido de inspeção judicial formulado pelo Condomínio e, no que ora nos interessa,
determinou
a intimação do exequente para informar sobre o interesse na execução das medidas de reparação da infiltração na piscina, devendo, em caso positivo, oportunizar à construtora

a realização dos serviços (cf. Id 4460251, p. 1/2).

Pois bem, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Dessa forma, a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
deve se limitar ao que efetivamente foi decidido no Juízo de 1º grau, o que, na espécie, pode ser assim resumido:
(i)
revogação da nomeação de perito;
(ii)
revogação da decisão que concedera tutela de urgência;
(i
i
i)

indeferimento do pedido de inspeção judicial; e
(i
v
)
intimação do exequente para informar acerca do interesse na execução de medidas de reparação da infiltração na piscina por parte da agravada
Metron Engenharia
Ltda.

e, da atenta leitura da inicial recursal, resta descortinado que a insurgência do agravante diz respeito, tão somente, ao item
(i
v
)
acima.

Atenta aos limites da cognição, torna-se duvidoso, até mesmo, o
interesse do agravante em recorrer
, levando-se em conta que para se admitir o recurso, segundo a lição de Fredie Didier, “
é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo
”
1
.

Como dito, a decisão recorrida – na parcela ora impugnada – tão somente determinou a intimação do ora agravante para
informar
acerca do
interesse na execução d
e
medidas de reparação da infiltração na piscina
e, em caso positivo,
oportunizar à executada Metron Engenharia a realização dos serviços necessários
, de modo que ao agravante caberia primeiramente responder à MMª Juíza – positiva ou negativamente – e, em sendo decidido em prol da execução dos serviços de modo diverso do que postula (
rectius
: à luz dos laudos técnicos), caberia a interposição de recurso.

De todo modo, se interpretada a decisão por outro prisma, qual seja, de que os serviços não serão executados conforme sugerem os laudos técnicos anexados pelo Condomínio – do que resultaria sucumbência da parte, a ensejar o manejo de recurso – de igual forma não se constata o alegado
error in judicando
.

À míngua de prova pericial, descabe atribuir maior valor aos laudos técnicos de vistoria elaborados a pedido do Condomínio, em cotejo com o laudo apresentado pela agravada
Metron Engenharia Ltda.
que, em linhas gerais, detectou infiltrações na piscina, especificamente no entorno do deck, todavia, as atribuiu à “
falta de contenção lateral, potencializada pelas águas da piscina
que percola sobre a impermeabilização do deck embaixo do piso
” e que “
há
grandes possibilidades de as demais infiltrações na viga, embaixo do lava-pé e caixa de passagem elétrica serem provenientes da falta de contenção lateral da impermeabilização do deck...
” (cf. Id 4460250, p. 22), o que, segundo a construtora, descortinaria a necessidade de serem executados serviços além do pactuado no instrumento de acordo.

Dessa forma, seria açodado reconhecer que as medidas a serem adotadas pela agravada
Metron Engenharia
serão ineficazes e não resolverão o problema em definitivo e, desde já, determinar que sejam realizadas aquelas sugeridas nos laudos de vistoria juntados pelo Condomínio, dada a controvérsia acerca do que se faz necessário para que os vícios sejam sanados e não se maximizem os prejuízos em virtude da demora verificada, diante do decurso de quase 9 (nove) anos entre a celebração do acordo entre as partes e a interposição do presente recurso.

Considero ser acertada a decisão ao possibilitar que a agravada
Metron Engenharia
execute os serviços, conforme acredita ser suficiente à correção dos vícios em caráter definitivo, por inexistirem elementos para que se possa afirmar, de antemão, que serão improfícuos e que apenas as medidas pretendidas pelo Condomínio – segundo os laudos de vistoria anexados – serão capazes de pôr fim ao problema.

No acordo celebrado foi previsto que “
uma vez concluídos os trabalhos, realização em conjunto vistoria de tudo aqui reclamado, oportunidade em que será lavrado o termo de vistoria e entrega
” (Id 4460071), donde se vislumbra a possibilidade de o Condomínio noticiar ao Juízo a insuficiência dos serviços executados na hipótese de persistirem os vícios, assim tornando possível, até mesmo, a adoção pelo juiz de outras medidas com o escopo de assegurar o cumprimento do acordo, à luz do disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

____________________________________

1
DIDIER Jr., Fredie.
In
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. 13ª ed., Ed. JusPodivm, p. 115).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.